Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Processo : 0712365-78.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora por meio de ofício, nos seguintes termos: A formalização da penhora, nos termos do art. 838 do CPC, se realiza mediante auto ou termo, que conterá os requisitos elencados nos incisos I a IV. Por seu turno, o art. 236, § 1o, do mesmo diploma legal determina que os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial, mas quando o ato tiver que ser praticado fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, será expedida carta precatória, quando se tratar de órgão jurisdicional brasileiro de competência territorial diversa. Indefiro, portanto, o pedido de penhora por meio de ofício. Ressalto que qualquer convênio com os sistemas de intermediação de pagamento existentes no Brasil (CIELO, PAGSEGURO, etc.), como o próprio nome descreve, não retém qualquer valor das pessoas ali cadastradas, mas apenas servem de apoio aos pagamentos recebidos pelas empresas. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis, suficientes à satisfação do débito. [...] O agravante alega que, em cumprimento ao seu dever de diligenciar bens passíveis de constrição, efetuou pesquisas que informaram o recebimento de valores provenientes de crédito e débito pela empresa agravada. Assevera a possibilidade de penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito e sobre o faturamento via ofício, não se fazendo necessária a expedição de cartas precatórias para tal finalidade. Esclarece que as empresas credenciadoras, em Id 61606748, são responsáveis pelo repasse do valor líquido das transações de pagamento realizados por meio de cartões e mediante crédito da respectiva quantia no domicílio bancário. Reputa presente a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano na possibilidade de desvio dos referidos recebíveis. Pugna pelo pronunciamento acerca de todas as questões suscitadas, para fins de prequestionamento. Pede a tutela provisória para determinar a “penhora sobre o faturamento e que seja expedido ofícios às empresas operadoras de cartões de crédito e débito relacionadas na petição de ID no 61606748 determinando que tais valores, correspondendo a 30% (trinta por cento) dos créditos mensais que a primeira Agravada tenha direito, sejam mensalmente depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem” e, ao final, a confirmação da medida. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Não foi demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a tanto mera alegação de que os agravados poderão desviar os supostos créditos. Assim, tendo em vista que a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62204092, na origem (Processo n.o 0005137-03.2014.8.07.0001).